Tribunal: STF
Processo: ARE 1555361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO SOBRE ATIVIDADE PETROLÍFERA. LIMITES CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. EXPLORAÇÃO PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919/RG. ADI 6233. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

    2. A matéria posta a debate no Tema 919 da Repercussão Geral apresenta similitude com o presente caso, na medida em que, em ambos, o Município, ao instituir cobrança de taxa sobre atividade de exploração privativa da União, ultrapassou os limites constitucionalmente estabelecidos para exercício de sua competência. 

    3. No caso vertente, o conflito de competência se manifesta na questão relativa à imposição de TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento), pelo Município de Cardeal da Silva/BA, sobre atividade petrolífera desenvolvida pela Petrobras, em afronta ao entendimento fixado pelo STF na ADI 6233.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.